Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DEVER DE OBEDIÊNCIA AO SERVIDOR E RESPEITO A QUALQUER PESSOA COM QUEM DEVA RELACIONAR-SE. ARTIGO 50, INCISO VI, C/C O ARTIGO 39, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. ARTIGO 111, INCISO I, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que homologou em parte a punição aplicada, desclassificando a infração administrativa inicialmente capitulada como falta grave, para a figura típica elencada no artigo 111, inciso I, do Código Penitenciário do Distrito Federal. O Ministério Público sustenta, ante a comprovação da materialidade e autoria, a necessidade de homologação da falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível desclassificar a infração administrativa grave (artigo 50, inciso VI, c/c o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal) praticada pelo apenado para a falta média prevista no artigo 111, inciso I, do Código Penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitulação conferida à conduta do agravado, nos moldes do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, mostra-se desproporcionalmente gravosa à luz das circunstâncias concretas do caso, notadamente porque, a despeito de ter se negado, inicialmente, a fornecer seus dados para o policial penal, o agravado o fez após insistência do agente. Ademais, não há indícios de que as ações do agravado comprometeram de forma relevante a disciplina e segurança carcerárias, visto que a visitação ocorreu normalmente e os demais internos presentes não apresentaram atos de indisciplina.
4. Desclassificar a conduta do agravado para a falta média prevista no artigo 111, inciso I, do Código Penitenciário do Distrito Federal, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear a aplicação das sanções disciplinares no âmbito da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigos 39, II, e 50, VI; Lei Distrital no 5.969/2017, artigo 111, I.